Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-14.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL, DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO CADASTRAL E COBRANÇA DE IPTU. CERTIDÃO POSITIVA SEM DATA DE EMISSÃO. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o processo em relação ao pedido de alteração cadastral do IPTU e improcedente o pedido de obrigação de pagar o imposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar a existência de deserção, inovação recursal e juntada de documentos novos, a hipossuficiência da parte e a existência de dívida de IPTU.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Independe de recolhimento prévio de preparo o recurso de apelação se o indeferimento da gratuidade de justiça ocorreu na própria sentença e o recurso trata unicamente desta questão. Preliminar de deserção rejeitada.
4. Para que o recurso não seja conhecido em razão de inovação recursal a parte recorrida deve apontar de forma clara quais pontos do recurso da parte contrária não foram levados ao conhecimento do juízo. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
5. O recurso de apelação não permite como regra a juntada de documentos, mas a vedação não se aplica quando os documentos juntados são mera repetição de outros, juntados anteriormente e analisados pelo Juízo de origem durante a tramitação do processo em primeira instância. Preliminar de não conhecimento de documentos rejeitada.
6. O recebimento de pensão em valor inferior a um salário mínimo e a aplicação automática feita pela instituição financeira do montante, com rendimentos ínfimos, demonstram a hipossuficiência da parte e permitem o deferimento da gratuidade de justiça.
7. A obrigação de pagar o IPTU não é apenas do possuidor, mas também do proprietário e do titular do domínio útil do imóvel, conforme art. 34 do Código Tributário Nacional.
8. A juntada de certidão positiva de débitos sem apontamento da data de emissão não serve para comprovar a existência da dívida de IPTU em momento concomitante ao ajuizamento da ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares de deserção, inovação recursal e não conhecimento de documentos rejeitadas. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, 435 e 1.014; Código Tributário Nacional, arts. 32 e 34.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2052167 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível.